Tribunal: CARF
Processo: 10380.007356/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.007356/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.332 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO MANUEL VEIGA CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.007356/2009-47
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007356/2009-47

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 477 e ss).
Pois bem. O presente processo, que ostenta como última folha a de n° 427, trata
de autuação contra o contribuinte acima qualificado, conforme auto de infração de fls. 02/12,
para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios de 2007 e 2006, anos-calendário de
2006 e 2005 no valor de R$ 2.512.336,82, valor já acrescido dos juros de mora e multa de ofício,
calculados de acordo com a legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado omissão de rendimentos
caracterizados por ganhos de capital na alienação de bens e direitos, verificado no ano-base 2006
e depósitos bancários de origem não comprovada nos anos-base 2005 e 2006, conforme fls.
02/12, descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração ora guerreado.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em
10/07/2009, fls. 362/369, a seguir parcialmente transcrita:
“(...)
1. Por meio do procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias nos
anos-calendário de 2005 e 2006, do Impugnante, foi lavrado Auto de Infração, relativo ao
Processo n.° 10380.007356/2009-47, por ter o mesmo, segundo entendimento do Fisco,
omitido rendimentos caracterizados por ganhos de capital na alienação de bens e direitos,
verificados no ano-base 2006 e depósitos bancários de origem não comprovada nos anos-
base 2005 e 2006, baseado na presunção de que conta bancária significa renda, para fins
de tributação, com a Descrição dos fatos e enquadramento legal - Imposto de Renda
Pessoa Física, de acordo com os seguintes valores:
(...)
2. O entendimento do Impugnante sobre o Imposto de Renda cobrado, consoante o
discriminado no item 0001 supra, é de que o deve, em parte, razão pela qual, irá proceder
ao recolhimento nos termos do Auto de Infração.
3. Fundamentação legal: Art. 55, inciso XIII, do Decreto n.° 3.000/99 (RIR/99); Art. 229 da
Lei n.° 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas).
II. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007356/2009-47

4. Conforme apontado na descrição dos fatos motivadores do Auto de Infração, a
composição do referido crédito fiscal verte de uma suposta omissão de rendimentos
decorrente de depósitos sem comprovação de origem, verificados nos meses de janeiro a
dezembro dos anos de 2005 e 2006. Entende o Impugnante, todavia, que a constituição do
crédito pelo Sr. Auditor, padece de mácula ensejadora de reforma no valor do crédito
constituído.
5. Antes mesmo de comprovar-se a falha na autuação referida, faz-se mister indicar o
tratamento fiscal aplicável à omissão de rendimentos, como forma de melhor construir o
argumento do Impugnante, no sentido de demonstrar, de forma inequívoca, que o caso
sub examine não constituiu hipótese do referido dispositivo. Assim dispõe o art. 849 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), a base legal para a tributação dos depósitos
bancários quando considerados casos de omissão de receita:
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento,
sujeitos a lançamento de oficio, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42).
6. A tributação sobre os depósitos bancários sem origem comprovada, portanto, decorre de
presunção legal lógica de que, se há "disponibilidade" dos recursos depositados, mas não
há comprovação da origem destes, esse rendimento decorreu necessariamente de
rendimentos tributáveis omitidos pelo contribuinte em sua declaração de rendimentos,
devendo ele sofrer tributação pelo IRPF.
7. Entretanto, no caso concreto, tal presunção padece de validade, tendo havido lamentável
confusão com o seu patrimônio financeiro mantido em sua terra de origem, Portugal,
(antes de sua migração para o Brasil), Banco BPI, com os mesmos recursos de lá
transferidos, por diversas formas, como se passa a demonstrar.
8. Uma parcela do montante dos depósitos financeiros fiscalizados pela D. Receita Federal
do Brasil, e por ela considerado como rendimento tributável, refere-se in totum a doações
efetuadas pela mãe do Impugnante, com crédito direto em sua conta corrente.
9. Todavia, conforme a disposição da norma contida no art. 6°, XVI da Lei n° 7.713/88, o
acréscimo patrimonial decorrente de doação não é tributável pelo imposto de renda,
fazendo-se desnecessária qualquer discussão sobre a falha da autuação, tendo em conta
disposição literal de lei em sentido contrário.
10. A par desse aspecto, quase a totalidade desses valores referentes às doações foi transferida
em período anterior à aquisição de residência pelo Impugnante, ou seja, antes de 18 de
agosto de 2004, ao que, também por este motivo, estariam a salvo da incidência do
imposto de renda brasileiro.
11. Dentre os valores discriminados no auto de infração em questão encontra-se uma parcela
obtida em decorrência do trabalho do Impugnante. São, portanto, verbas salariais e, por
terem esta natureza, estão sujeitas à tributação. Contudo, a Fiscalização não atentou para
o fato de que esses rendimentos foram obtidos ainda no seu país de origem, em período
também anterior à aquisição da residência brasileira pelo Impugnante. Tais importâncias,
assim, estão submetidas à jurisdição fiscal portuguesa, fora, portanto, do campo de
incidência do imposto brasileiro.
12. Mesmo após a aquisição da qualificação de residente brasileiro, o Impugnante continuou
a obter rendimentos decorrentes de serviços eventualmente prestados em Portugal, valores
esses que foram oferecidos à tributação daquele país, tudo em conformidade com a
legislação local. Em que pese tal circunstância, o Fisco brasileiro continua a exercer sua
pretensão impositiva sobre as referidas importâncias, o que equivale a uma bitributação,
internacional, que se verifica quando as quatro identidades se acham presentes: a
identidade do objeto, do contribuinte, a identidade do período tributário, a identidade da
espécie de tributo e pluralidade de soberanias tributárias, tal como é caso presente, isto é,
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007356/2009-47

dois entes tributantes cobram dois tributos sobre o mesmo fato gerador (Heleno Taveira
Torres, "Pluritributacão internacional sobre as rendas de empresas", São Paulo: RT, 2001.
p.372).
13. É de ver-se que a pretensão fiscal, consubstanciada pelo auto ora atacado; vai de encontro
direto à disposição da Convenção entre a República Federativa do Brasil e a República
Portuguesa destinada a evitar a dupla tributação e a prevenir a evasão fiscal em matéria de
impostos sobre a renda, notadamente os arts. 14.1 e 15.1, que dispõem nos seguintes
termos:
14.1. Os rendimentos que um residente de um Estado Contratante obtenha pelo
exercício de uma profissão liberal ou de outras atividades de caráter
independente só são tributáveis nesse Estado, a não ser que tais remunerações
sejam pagas por um residente do outro Estado Contratante ou caibam a um
estabelecimento estável aí situado. Nesse caso, os rendimentos podem ser
tributados nesse outro Estado.
15.1. Com ressalva do disposto nos Artigos 16°, 18° e 19°, os salários, ordenados
e outras remunerações similares obtidos de um emprego por um residente de um
Estado Contratante só podem ser tributados nesse Estado, a não ser que o
emprego seja exercido no outro Estado Contratante. Se o emprego for ai
exercido, as remunerações correspondentes podem ser tributadas nesse outro
Estado.
14. Diante do irrefutável argumento, deve o sistema jurídico brasileiro dotar de plena eficácia
os tratados e convenções internacionais firmados com o objetivo de evitar a bitributação
internacional. O preceito do art. 98 do CTN deve garantir, ao menos em matéria
tributária, a segurança jurídica aos compromissos externos celebrados pelo Estado
brasileiro, impedindo que lei ordinária suspenda a sua eficácia no âmbito interno, é o que
se espera nesta IMPUGNAÇÃO.
15. Ainda, é de bom alvitre deixar consignado que, dentre os valores contidos no auto de
infração ora atacado, há, ainda, valores recebidos mensalmente do Governo português
como ajuda de custo oficial para fazer face às despesas incorridas pelo Impugnante no
cuidado cotidiano com seu filho, portador de necessidades especiais.
16. Desconsiderando essa circunstância, a fiscalização lavrou o auto de infração sobre todo o
montante depositado nas contas correntes do Impugnante, indistintamente, fazendo o
imposto incidir sobre estas verbas, isentas de tributação, em flagrante ilegalidade.
17. Por último, deve ser lembrado que a atividade desenvolvida pelo Impugnante em
território brasileiro é o investimento em empreendimentos imobiliários no Estado do
Ceará. Como em qualquer outra atividade econômica, o empreendedor necessita ir ao
mercado captar recursos - quase sempre com instituições financeiras - que financiarão o
novo negócio, bem como servirão de capital de giro para as despesas correntes, como
ocorreu no presente caso. Dessa forma, considerável parte do fluxo financeiro detectado
nas contas correntes do Impugnante refere-se a recursos obtidos por meio de operações de
mútuo realizadas com instituições financeiras no seu país de origem, com o objetivo de
investimento direto no mercado brasileiro.
18. O capital depositado na conta corrente portuguesa decorrente de tais operações foi, então,
eletronicamente transferido para o Brasil. Uma transferência entre contas correntes do
mesmo titular, portanto. Desconsiderando essa realidade, o Fisco autuou a movimentação
financeira como se fossem rendas presumidas distintas e incomunicáveis, enquanto se
tratava do mesmo capital em momentos distintos. Em outras palavras, a tributação incidiu
sobre os mesmos valores: aqueles que foram movimentados do Banco BPI para o Banco
do Brasil. Vislumbra-se, assim, a ocorrência de bis in idem, dado que há identidade entre
a base de cálculo e os sujeitos ativo e passivo, o que não é admitido pela legislação
tributária brasileira.
19. Tal fato pode explicar o altíssimo valor do imposto apurado, completamente incompatível
com a capacidade contributiva do Impugnante.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007356/2009-47

III - DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO: MATÉRIA PROBATÓRIA
20. Trata o presente caso de uma hipótese legalmente qualificada de presunção. Todavia,
juridicamente, presunção não é prova, pois esta encontra-se ligada à verdade, e somente
pelo Direito é que se pode conhecer a verdade, mediante as provas arroladas. Na obra
"Presunções do Direito Tributário", Dialética, páginas 44 e 45, Maria Rita Ferragut
considera que toda a verdade deve resistir à refutação e, a contraposição de provas, visa a
demonstrar a verdade ou a falsidade do significado de um enunciado. A prova resulta,
assim, da confirmação ou da concordância dos dados confrontados.
21. Ao referir-se a fatos, a prova deverá evidenciar a causalidade da correspondência entre a
proposição e a manifestação de um evento, de forma que a averiguação e a comprovação
de um evento é o fim último da prova.
22. Ainda segundo a referida autora, prova, em linguagem técnica, é todo elemento que pode
levar o conhecimento a alguém, ou seja, um instrumento de convencimento de alegações.
O meio de prova é a representação dos eventos ocorridos no mundo fenomênico. A ação
de provar, constitui-se no direito de comprovar a ocorrência de um evento que, a
princípio, é ônus de quem alega o fato objeto da prova. Logo, provar é o ato de
demonstrar que ocorreu ou deixou de ocorrer determinado evento. Assim, no caso sub
examine, o ato de provar é obrigação da fiscalização que, embora o tivesse feito, não usou
da melhor técnica, nem do bom senso, como critério para análise da natureza da maioria
das movimentações ocorridas nas contas correntes do Impugnante, tendo em conta,
principalmente, que as movimentações ocorreram há bastante tempo e em outro país, o
que dificulta, sobremaneira, a obtenção dos documentos hábeis para a comprovação do
alegado.
23. A presunção legal pode ser desconstituída mediante a apresentação de documentos
relativos à operação. Nesse sentido é a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE RENDIMENTO OMITIDO ORIUNDO
DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA –
MÚTUO OU DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO COM ORIGEM
PRESUMIDAMENTE TRIBUTADA - EXONERAÇÃO DO ÔNUS FISCAL -
Comprovada com documentação hábil e idônea a origem do depósito bancário,
outrora presumido como rendimento omitido, in casu proveniente de doação ou
mútuo, deve-se exonerar o ônus fiscal imposto ao recorrente. Recurso voluntário
provido. (Acórdão 106-17017, Rei. Marcelo Sabino, Sessão de 07/08/2008).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - ART. 42
DA LEI N° 9.430/96 -PRESUNÇÃO DE RENDIMENTO OMITIDO -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 43 e 44 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL E ART. 153, III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. A presunção do art. 42 da Lei n° 9.430/96 é relativa, podendo ser
afastada pela comprovação da origem do depósito bancário, quando, então, a
autoridade autuante submeterá o rendimento outrora omitido às normas
específicas de tributação, previstas na legislação vigente à época em que o
rendimento foi auferido ou recebido. (Omissis) (Acórdão 106-16855, Rei.
Giovanni Christian Nunes Campos, Sessão de 24/04/2008).
24. Todavia, a d. fiscalização não atentou para as peculiaridades próprias ao caso - inúmeras
operações realizadas há 4 anos e em outro país -, passando a lavrar o Auto de Infração
sem conceder prazo hábil ao contribuinte para obter a documentação necessária.
25. Observe-se, também, que em nenhum momento foi levado em conta o padrão de gastos
efetuados pelo Impugnante e sua família - que pode ser aferido pelas Declarações de
Ajuste Anuais e extratos bancários e de cartão de crédito fornecidos pelo próprió
Impugnante - que são absolutamente incompatíveis com os "rendimentos" pretensamente
omissos. É certo que a disparidade entre a movimentação financeira observada nas contas
correntes fiscalizadas e os sinais exteriores de riqueza do Impugnante e sua família são
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007356/2009-47

indícios seguros para se aferir se tais valores estão em disponibilidade ou não, podendo
confirmar ou infirmar a presunção legal.
26. Nesse sentido, observe-se o precedente do CARF sobre a presunção trazida pelo então
vigente §5° do art. 6° da Lei n° 8.021/90:
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - SINAIS EXTERIORES DE
RIQUEZA - LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
No arbitramento, em procedimento de oficio, efetuado com base em depósito
bancário, nos termos do parágrafo 50 do artigo 6° da Lei n.° 8.021, de 12/04/90,
é imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores depositados como
renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto que, por si só,
depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de renda, pois não
caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos. O Lançamento
assim constituído só é admissivel quando ficar comprovado o nexo causal entre
os depósitos e o fato que represente omissão de rendimento. Devendo, ainda,
neste caso (comparação entre os depósitos bancários e a renda consumida), ser
levada a efeito a modalidade que mais favorecer o contribuinte. (Acórdão 104-
16814, Rei. Nelson Mallmann, Sessão de 27/01/1999).
IV - DA BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE
27. É de observar-se que o Requerente, a todo momento, manifesta a sua boa-fé em relação à
Administração Fiscal, sem refugir às obrigações que lhe são prescritas como cidadão.
28. Tanto é assim que, mesmo depois de autuado, decidiu que irá recolher o valor que
entende devido com os acréscimos legais pertinentes, juros moratórios e multa legal,
conforme declarado já no início.
29. A par desse aspecto, conforme tratado anteriormente, o Impugnante, no curso da
fiscalização, atendeu prontamente as requisições- efetuadas, fornecendo, sempre que
solicitado, informações pessoais protegidas por sigilo, como extratos bancários e de
cartão de crédito.
V. DO PEDIDO
30. De todo exposto, com base nos fatos elencados, doutrina, jurisprudência e legislação
tributária invocados, e nos dispositivos legais que regem a matéria, o Impugnante requer,
com o devido respeito a V. Sa., se digne de conceder o prazo adicional de 20 (vinte) dias
para a apresentação dos documentos que embasam as razões aduzidas nesta Impugnação e
dependem de fontes externas (em Portugal), para o fim de julgar o Auto de Infração
IMPROCEDENTE, em relação ao seu item 002 - depósitos bancários de origem não
comprovada, como forma de demonstrar a improcedência das alegações fazendárias, em
nome do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório previsto no seu art. 5,
LV.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 477 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o
ônus da prova.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007356/2009-47

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2006
DELIMITAÇÃO
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PARCELAMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (infração de omissão de rendimentos - Ganhos de Capital na Alienação
de Bens e Direitos). Tendo havido pagamento do crédito tributário relacionado à
matéria reconhecidamente aceita como infração cometida e não impugnada, ter-se-á o
crédito tributário como definitivamente constituído. O litígio restringir-se-á à matéria
impugnada, suspendendo a exigibilidade do correspondente crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 498 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento de ofício decorreu de procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado
omissão de rendimentos caracterizados por ganhos de capital na alienação de bens e direitos,
verificado no ano-base 2006 e depósitos bancários de origem não comprovada nos anos-base
2005 e 2006, conforme fls. 02/12, descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração
ora guerreado.
Em seu recurso, o contribuinte questiona apenas a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e repisa, em grande parte, suas
alegações de defesa, no sentido de que:
a. Parte do montante dos depósitos financeiros fiscalizados, verificados nos meses
de janeiro a dezembro dos anos de 2005 e 2006, reconhecidos pelo Fisco, refere-
se a doações efetivadas pela mãe do Recorrente, com crédito direto em sua conta
corrente, demonstrado pelo dispositivo legal contido no art. 6°, inciso XVI, da
Lei ri° 7.713/88, de que o acréscimo patrimonial decorrente de doação não é
tributável pelo imposto de renda, o que redundou em falha do Fiscal Autuante,
apontada na Impugnação, mas não considerada.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007356/2009-47

b. Demais disto, a quase totalidade desses valores foi transferida pelo Impugnante,
ora Recorrente, em período anterior à aquisição de residência, ou seja, antes de
18 de agosto de 2004, ao que, também por este motivo, estariam a salvo da
incidência do imposto de renda que lhe está sendo exigido ilegalmente.
c. Por outro lado, dentre os valores discriminados no Auto de Infração, encontra-se
parcela obtida em decorrência do trabalho do Recorrente, constituída de verbas
salariais e, por terem esta natureza, estão sujeitas à tributação, não tendo a
Fiscalização, todavia, atentado para a circunstância superveniente de que esses
rendimentos foram obtidos ainda no seu país de origem, e em período também
anterior à aquisição da sua residência brasileira. Tais importâncias, assim,
estariam submetidas à jurisdição fiscal portuguesa, fora, portanto, do campo de
incidência do imposto brasileiro, o que não foi considerado, restando imposição
em desfavor do Recorrente.
d. Mesmo após a sua qualificação de residente brasileiro, o Recorrente continuou a
obter rendimentos decorrentes de serviços eventualmente prestados em Portugal,
valores esses que foram oferecidos à tributação daquele país, tudo em
conformidade com a legislação local. Em que pese tal circunstância, o Fisco
brasileiro persiste em sua pretensão impositiva sobre as referidas importâncias, o
que equivale a uma bitributação, internacional, que se verifica quando as quatro
identidades se acham presentes: a identidade do objeto, do contribuinte, a
identidade do período tributário, a identidade da espécie de tributo e pluralidade
de soberanias tributárias, tal como é o caso presente, isto é, dois entes tributantes
cobrando dois tributos sobre o mesmo fato gerador.
e. Em tudo e por tudo, o Auto ora recorrido, vai de encontro direto à disposição da
Convenção entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa
(Decreto n° 4012, de 13 de novembro de 2001), destinada a evitar a dupla
tributação e a prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda,
notadamente os arts. 14.1 e 15.1.
f. Frise-se, ainda, que, dentre os valores contidos no Auto de Infração recorrido, há
valores recebidos mensalmente do Governo português como ajuda de custo
oficial para fazer face às despesas incorridas pelo então Impugnante no cuidado
cotidiano com seu filho, portador de necessidades especiais, circunstância esta
que a fiscalização olvidou, lavrando ilegitimamente o Auto de Infração sobre
todo o montante depositado nas contas correntes do Recorrente, indistintamente,
fazendo o imposto incidir sobre estas verbas, isentas de tributação, portanto em
flagrante ilegalidade.
g. Ressalte-se, ainda, que a atividade desenvolvida pelo Recorrente em território
brasileiro está ligada a investimentos em empreendimentos imobiliários no
Estado do Ceará. Como em qualquer outra atividade econômica, o empreendedor
necessita ir ao mercado captar recursos - quase sempre com instituições
financeiras - que financiam o novo negócio, bem como servem de capital de giro
para as despesas correntes, como ocorreu no presente caso. Dessa forma,
considerável parte do fluxo financeiro detectado nas contas correntes do
Recorrente refere-se a recursos obtidos por meio de operações de mútuo
realizadas com instituições financeiras no seu país de origem, com o objetivo de
investimento direto no mercado brasileiro.
h. Obviamente, o capital depositado em conta corrente portuguesa, decorrente de
tais operações, foi eletronicamente transferido para o Brasil, numa operação entre
contas correntes do mesmo titular, portanto.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007356/2009-47

i. Ainda desconsiderando essa realidade, o Fisco autuou a movimentação financeira
como se fossem rendas presumidas distintas e incomunicáveis, embora se tratasse
do mesmo capital, em momentos distintos. Em outras palavras, a tributação
incidiu sobre os mesmos valores: aqueles que foram movimentados do Banco
BPI para o Banco do Brasil, fato que denota a ocorrência de bis in idem, dado
que há identidade entre a base de cálculo e os sujeitos ativo e passivo, o que não é
admitido pela legislação tributária brasileira. Nada disso foi considerado, sempre
em desfavor do Recorrente, fatos esses que demonstram o altíssimo valor do
imposto apurado, completamente incompatível com a sua capacidade
contributiva.
j. É imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores depositados como
renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto que, por si só,
depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de renda, pois não
caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007356/2009-47

fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007356/2009-47

E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, Declaração de Rendimentos do Ministério das Finanças de Portugal e
declaração de sua mãe Sra Maria das Dores de Sousa Veiga, não se constituem em prova hábil
para refutar o lançamento, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou a conciliação
entre a documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários, tendo
apresentado diversos apontamentos e que sequer foram rebatidos ou esclarecidos pelo sujeito
passivo, acompanhados da devida comprovação.
Entendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá
traçadas, são coincidentes com o entendimento deste Relator acerca da questão discutida nos
autos:
Em relação aos documentos anexos às fls. 377 a 399 (Declaração de Rendimentos - IRS
— Ministério das Finanças de Portugal e Empréstimos e saldos em instituições
bancárias portuguesas) a guisa de comprovação como justificativa dos depósitos
bancários, objeto da autuação, é de se observar que, para efeito de justificativa de
créditos bancários, nos termos da Lei n° 9.430, de 1996, não basta que os rendimentos
tenham sido declarados no exterior e tenham origem em empréstimos diversos, há de se
comprovar que esses rendimentos transitaram pela conta bancária e, mais, que a
comprovação seja efetuada de forma individualizada. Assim, deve ser trazida a
justificativa da fonte de recursos utilizados em cada uma das operações de crédito em
conta de depósito ou investimento, e não de forma genérica, sem mesmo precisar em
que períodos poderiam ter ocorrido os créditos em relação aos rendimentos declarados.
No que se refere aos rendimentos recebidos do exterior, alega o contribuinte que
correspondem a doações efetuadas por sua mãe, Sra Maria das Dores de Sousa Veiga,
conforme consta da Declaração de fls. 373.
(...)
Entretanto, na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o
direito. Assim, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a
ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal,
da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, por sua vez,
cabe apresentar prova em contrário, por meio dos elementos que demonstrem a
efetividade do direito alegado, bem como hábeis para afastar a imputação da
irregularidade apontada. A comprovação deve se dar com a apresentação de documentos
hábeis e idôneos que demonstrem, de maneira inequívoca, a transferência dos recursos
e, principalmente, a que título se deu. No presente caso, foi juntado aos autos apenas
uma declaração de sua genitora de que doou ao autuado a importância de 875.000,00
euros (oitocentos e setenta e cinco mil), prova esta que não tem o condão de comprovar,
por si só, que esses rendimentos transitaram pelas contas bancárias objeto da autuação.
A propósito, o fato de o contribuinte exercer determinada atividade não pode ser
aceito como comprovação de que a origem de sua movimentação financeira decorre
necessariamente dessa atividade, pela simples razão de que, salvo em situações muito
particulares, todo contribuinte exerce alguma atividade.
Em outras palavras, não há como estabelecer o nexo causal entre os valores
depositados nas contas bancárias do contribuinte e a alegada atividade a qual alega desempenhar.
E, ainda que se comprove que o autuado exerça determinada atividade, para afastar a presunção
legal deve, de forma individualizada, comprovar as origens dos depósitos, seja no sentido da
procedência, seja no sentido de causa desses depósitos.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007356/2009-47

determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
E sobre a alegada bitributação, também cabe afastá-la de plano, eis que o sujeito
passivo não logrou êxito em comprovar que os rendimentos omitidos guardassem identidade
com os rendimentos os quais alega serem oriundos de suas atividades anteriormente exercidas
em Portugal e devidamente já tributados ou isentos.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a: (i) verbas salariais já tributadas, seja no Brasil ou em Portugal; (ii) verbas
isentas; (iii) operações de mútuo; (iv) trânsito de valores entre contas correntes do mesmo titular.
Quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela autoridade
lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não demonstra,
pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento pela
fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Não há dúvida no sentido de que meros repasses financeiros não podem ser
considerados rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da
identificação dos depósitos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica, como
pretende o sujeito passivo.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Para além do exposto, registro que a forma pela qual os documentos foram
juntados aos autos, denotam uma completa desorganização por parte do recorrente, no intuito de
comprovar suas alegações, dificultando, sobremaneira, a tarefa deste julgador. Verifico que os
documentos muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sequer com a
apresentação de capas e outros mecanismos de identificação, tornando a análise da comprovação
das alegações um verdadeiro desafio.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007356/2009-47

Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007356/2009-47

O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital